Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUERENTE QUE NÃO FIGURA COMO VÍTIMA NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ORDEM PRÉVIA DE APREENSÃO OU BLOQUEIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA RESGUARDAR CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão da 3a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu pedido de bloqueio de valores supostamente auferidos ilicitamente por empresa que figura como ré em ação penal que corre perante aquela Vara. Pleito destinado a garantir futura restituição de quantia reconhecida em decisão cível transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente, que não figura como vítima na ação penal, possui legitimidade para requerer bloqueio de valores nos autos criminais; (ii) estabelecer se o juízo criminal detém competência para determinar medida assecuratória destinada a resguardar crédito oriundo de ação cível em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conclui-se que o apelante não integra o rol de vítimas da ação penal, circunstância que afasta sua legitimidade para pleitear bloqueio de valores no processo criminal.
4. Constata-se que não há ordem judicial prévia de apreensão ou bloqueio nos autos, o que impede a adoção de qualquer reserva patrimonial em favor do requerente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.